Tribunal: TJDFT
Processo: 0006718-48.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECURSO ESPECIAL (213) No processo: 0006718-48.2017.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO EWERTON CEZAR DA SILVA, MARCOS KAZU VIANA OLIVEIRA, PAULO HENRIQUE ALVES RODRIGUES, SERGIO VIEIRA DE SOUZA, URANDY JOAO DE OLIVEIRA, WELBERT RICHARD VIANA MARINHO, WENDEL ALVES SANTANA, WEVERTON VIANA MARINHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS INTERESSADO: ALESSANDRO RICARDO DE CARVALHO BENTO, WELLINGTON JUNIOR ALVES SANTANA, UELIO ALVES DE SOUZA, HILDEGARDE NASCIMENTO DE MELO, FRANKLIN DELANO SANTOS ROCHA, THAYNARA CRISTINA OLIVEIRA CARVALHO, JOAO PAULO TODDE NOGUEIRA, ERICO RODOLFO ABREU DE OLIVEIRA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Diante do teor do requerimento apresentado por JOÃO PAULO TODDE NOGUEIRA e ÉRICO RODOLFO ABREU OLIVEIRA (ID 17568560), informando que não existe mais motivo para serem considerados como parte interessada no feito, retirem-se seus nomes da autuação do processo, a fim de que as futuras publicações referentes ao feito não sejam mais a eles direcionadas. Int. Cumpra-se. Brasília, 9 de julho de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator